Tribunal: TJBA
Processo: 8006791-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006791-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS FERREIRA PORTUGAL SALES

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

Ementa:
Direito Administrativo. Agravo de Instrumento. Concurso público. Eliminação de candidato no Teste de Aptidão Física (TAF). Lesão durante a prova. Alegação de cerceamento de defesa. Ausência de previsão editalícia de filmagem dos testes. Legalidade do ato administrativo. Recurso
im
provido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por candidato eliminado do concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado da Bahia, em razão de inaptidão no Teste de Aptidão Física (TAF), especificamente por não atingir o índice mínimo exigido no teste de corrida de 2.400 metros. Alega o agravante que sofreu lesão no dia do exame e que o prazo de 72 horas para o reteste foi insuficiente para sua recuperação, postulando novo agendamento. Requereu, ainda, acesso às gravações do teste físico, as quais não foram fornecidas. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em aferir:
(i) se é possível novo reagendamento do Teste de Aptidão Física, em razão de lesão ocorrida no dia da prova, ainda que o edital e a portaria reguladora estabeleçam apenas uma oportunidade de reteste, vedando tratamento diferenciado por motivo de indisposição ou alteração fisiológica temporária;
(ii) se a ausência de disponibilização das gravações do teste físico compromete o contraditório e a ampla defesa, considerando que não há previsão editalícia para a filmagem e fornecimento de tais registros.

III. Razões de decidir

1.A eliminação do candidato no TAF encontra respaldo nas normas editalícias e na Portaria nº 060-CG/17, que estabelecem de forma objetiva os critérios de avaliação e a possibilidade de reteste, não prevendo exceções por lesões ou condições fisiológicas temporárias, em respeito ao princípio da isonomia entre os concorrentes.

2. A ausência de previsão editalícia de filmagem dos testes físicos exime a Administração Pública da obrigação de realizar e disponibilizar tais gravações. A presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova de irregularidade, o que não restou demonstrado.

3. A concessão de novo teste físico ao candidato que não obteve êxito nas duas tentativas previstas no edital implicaria indevida violação ao princípio da vinculação ao edital e tratamento privilegiado em relação aos demais candidatos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A eliminação de candidato por inaptidão no Teste de Aptidão Física (TAF), ainda que por limitação física temporária, é legítima quando observadas as regras previstas no edital e em norma complementar, que não preveem exceções para indisposições ou lesões momentâneas.

2. A ausência de previsão editalícia de filmagem dos testes físicos afasta a obrigação da Administração Pública de produzir e disponibilizar tais registros aos candidatos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, II, XXXV e LV; art. 37, caput; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.